Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007096-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), RUI BARBOSA FREITAS - CPF: 162.821.670-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ERRO MATERIAL NO TOCANTE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de contradição e omissão quanto à análise de matéria de ordem pública, à existência de coisa julgada sobre saldo de acessórios e à ausência de preparo recursal pelo agravante.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição no reconhecimento de matéria de ordem pública e não enfrentar o mérito por supressão de instância; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada preclusão sobre saldo de acessórios quitados por decisão anterior; e (iii) saber se há erro material na exigência de preparo recursal diante da concessão de justiça gratuita nos autos de origem.

III. Razões de decidir

A admissibilidade do recurso por matéria de ordem pública não impede a recusa de análise do mérito para evitar supressão de instância, não havendo contradição no acórdão.

A alegada omissão quanto à preclusão ou não deve ser objeto de análise pelo juízo de origem, posto que a decisão foi “citra petita”.

Reconhecido de ofício o erro material quanto à ausência de preparo recursal, pois o embargado comprovou que é beneficiário da gratuidade de justiça. O julgamento ocorreu com base em premissa fática equivocada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Anulação parcial do acórdão, de ofício, apenas para reconhecer a gratuidade de justiça deferida ao agravante.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição entre o reconhecimento da matéria de ordem pública e a recusa de análise do mérito para evitar supressão de instância. 2. A análise sobre a preclusão de valores supostamente quitados deve ser feita pelo juízo de origem. 3. Erro material que desconsidera decisão anterior de concessão de gratuidade de justiça pode ser corrigido de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo Banco Bradesco S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o julgado padece de contradição e omissão, posto que reconheceu tratar-se de matéria de ordem pública, justificando, assim, o conhecimento do recurso mesmo sem o recolhimento do preparo recursal, ao mesmo tempo em que se declarou impedido de enfrentá-las diretamente, por supressão de instância. Ainda, sustenta omissão quanto à existência de preclusão
pro judicato
relativamente ao saldo dos acessórios, objeto de decisão anterior transitada em julgado, que já teria declarado a quitação integral da obrigação.

Firme em seus argumentos, ao final requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

O embargado apresentou contraminuta (id. 275180396), rebatendo a existência dos vícios alegados, bem como informando que é beneficiário da justiça gratuita, deferida nos autos de origem. Ao final, pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

Inicialmente, a par das substanciosas alegações do embargante, em relação à suposta contradição, não há qualquer incongruência no julgado. Explico.

O acórdão reconheceu, de maneira clara, que o vício de julgamento
citra petita
permite o conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de matéria de ordem pública, mas negou a apreciação direta dos pedidos omitidos por este Tribunal, a fim de evitar supressão de instância. A admissibilidade do recurso e a restrição à devolutividade do mérito são institutos compatíveis e juridicamente harmônicos, não havendo antinomia interna a ser sanada.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES. (...).
2. As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância. Precedentes
. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 2334899/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, j. 04.12.2023 – destaquei).

Quanto à alegação de coisa julgada sobre a quitação dos acessórios, observa-se que o acórdão embargado não reabriu o mérito da discussão, mas tão somente determinou o retorno dos autos à origem, para suprir omissão processual. Ora, é evidente que a análise quanto à existência de preclusão ou coisa julgada, defendida pelo embargado, caberá ao juízo de origem, no momento oportuno, respeitado o contraditório, o que preserva integralmente o direito de manifestação do ora embargante, não lhe acarretando qualquer prejuízo jurídico imediato ou surpresa processual.

Por fim, quanto à alegação de ausência de preparo, o embargante defende que o agravante não teria recolhido o preparo recursal, devendo incidir a pena de deserção.

Com efeito, constou no v. acórdão embargado que o recurso do agravante Rui Barbosa Freitas estava desprovido de preparo, razão pela qual determinou-se a possibilidade de regularização em cinco dias. No entanto, verifica-se que essa afirmação baseou-se unicamente na certidão do
DEJAUX
- id. 273629390, que não observou a informação de que o agravante Rui Barbosa Freitas havia obtido, em 09 de junho de 2005, decisão judicial favorável proferida pela Juíza de Direito, Dra. Milene A. P. Beltramini, nos autos de origem, deferindo-lhe a gratuidade de justiça (id. 67904106 - Pág. 77).

Assim, em atenção ao poder-dever de correção de ofício dos vícios de julgamento, e da efetividade da jurisdição, reconheço que o acórdão embargado foi proferido com base em premissa fática equivocada, pois, ao exigir o recolhimento do preparo recursal do agravante, desconsiderou a existência da decisão judicial que lhe deferiu anteriormente o benefício da gratuidade de justiça na origem.

Logo, evidente que se trata de erro material, o qual pode ser corrigido de ofício, nos termos do artigo 494, I, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, diante da constatação de erro material, de ofício, anulo parcialmente o acórdão tão somente no ponto em que determinou o recolhimento das custas recursais pelo agravante, e reconheço expressamente que Rui Barbosa Freitas é beneficiário da justiça gratuita, sendo-lhe, portanto, deferida a gratuidade do preparo recursal.

Por outro lado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025